Tribunal: TJDFT
Processo: 0747807-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por F L DA SILVA AGROPECUARIA contra a decisão ID 252238991, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos dos Embargos à Execução no 0706539-71.2025.8.07.0008, ajuizada por dependência ao PJE 0707313-38.2024.8.07.0008, em face do Banco Bradesco S.A., ora agravado. O agravante alega, em síntese, que o Juízo a quo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não foi demonstrado a necessidade, não sendo juntado documentos para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Justifica a concessão do benefício, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso à justiça. Ressalta que nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer até que se demonstre de forma inequívoca a capacidade financeira da agravante, bem como que nos termos do § 2o, do mesmo artigo, eventual indeferimento do benefício somente poderá ocorrer após a prévia intimação da parte para comprovação de sua necessidade. Sustenta que o entendimento consolidado tanto no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios quanto no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer o direito à gratuidade de justiça quando comprovado que os rendimentos do requerente se encontram comprometidos por descontos de empréstimos que consomem a maior parte de sua remuneração, especialmente em situações caracterizadas pelo superendividamento. Aduz que o perigo de dano se configura, quando o indeferimento da gratuidade impõe a agravante a obrigação imediata de recolher as custas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme dispõe o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que tal circunstância traduz risco concreto e iminente de violação ao direito fundamental de acesso à Justiça, assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar, de imediato, o processamento da ação originária sob o benefício da gratuidade de justiça, diante da comprovada hipossuficiência econômica da agravante, e no mérito, o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Preparo não recolhido nos termos do artigo 101, §1o do CPC. Decisão ID 77949654 determinou apresentação de documentos idôneos a amparar a concessão da gratuidade de justiça. O agravante apresentou documentos, ID 78349432. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nesta fase processual, não vislumbro verossimilhança suficiente para a concessão da gratuidade de justiça nos termos do pedido formulado pela agravante. Os documentos apresentados são da pessoa física e não da pessoa jurídica, parte agravante. Todavia, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento deste agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, concedo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada, até a regularização documental e/ou a solução do mérito do presente recurso. De modo a melhor aferir a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que colacione aos autos os comprovantes da situação contábil da empresa, ora agravante, a declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos da Pessoa Jurídica, bem como, os extratos bancários de todas as contas correntes de titularidade da Pessoa Jurídica, referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de suas receitas e respectivas despesas. Após, intime-se o agravado, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador